Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021417-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ORILDO DE SOUZA - CPF: 580.917.429-91 (ADVOGADO), CLOVIS DE OLIVEIRA - CPF: 632.256.119-72 (PACIENTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ORILDO DE SOUZA - CPF: 580.917.429-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INC. I E IV, DO CP – JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO –
HABEAS CORPUS
É AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXVII, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SE ENCONTRAVA FORAGIDO – IMPROCEDÊNCIA – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA POR APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO DE FUGA DO PACIENTE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o
habeas corpus
é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na evasão do distrito da culpa, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Clovis de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente supostamente cometeu o crime tipificado no art. 121, §2o, inc. I e IV, do CP em 02 de novembro de 1997, tendo sido a denúncia recebida em 05 de maio de 1998.

Declarou que o paciente não foi encontrado e houve expedição de edital de citação e intimação, sendo decretado a prisão preventiva em 19 de outubro de 2011, sob fundamentação da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ao qual foi cumprida em 01 de julho de 2022.

Asseverou que a argumentação utilizada pela autoridade coatora para manter a segregação cautelar do paciente se confunde com o próprio mérito da ação penal, sendo medida mais adequada ao caso à aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

Descreveu que o beneficiário, logo após os fatos se apresentou perante a autoridade policial espontaneamente, e apesar de ter deixado o distrito da culpa, não o fez para evitar a aplicação da lei penal, mas, para reconstruir sua vida e de sua família, tanto que, há quase 25 (vinte e cinco) anos, não há nenhum fato que desabone sua conduta, o que afasta a sua periculosidade.

Declarou que inexiste perigo para a ordem pública ou da aplicação da lei penal, e a gravidade do delito, por si só, não pode conduzir a suposta periculosidade, e sua prisão fere ao principio da presunção de inocência.

Argumentou que o paciente, nesse período, não houve nenhuma notícia de tenha cometido outro crime, trabalhou com registro em sua CTPS, possui nota de produtor rural e demais documentos que indicam de que não tinha intenção de esquivar-se. No mais, em 15/05/2010, esteve no fórum da Comarca de Quedas do Iguaçu – Paraná (onde ainda reside) e propôs acordo de divórcio consensual.

Expôs que o beneficiário é primário, possui endereço fixo, é uma pessoa extremamente simples, semianalfabeto, e não imaginou que após ter se apresentado espontaneamente e mudado de endereço, estaria afrontando as regras processuais.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 148048157)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 148595168). Informações juntadas (Id. 149355678).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. 150282685)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Clovis de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega, em resumo, que a fundamentação utilizada pela autoridade coatora se confundi com o mérito da ação penal, assim como, descreve que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no presente caso, visto que ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, e por fim requer a concessão de justiça gratuita.

Inicialmente, não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o
habeas corpus
é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) V - O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014; AgRg no AREsp n. 254.330/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/3/2013. (HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

Prosseguindo, vejamos a decisão que manteve a prisão preventiva: (Id. 148048169)

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao acusado CLÓVIS DE OLIVEIRA a prática, em tese, do delito capitulado no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, delito ocorrido em 02 de novembro de 1997.

A denúncia foi recebida em decisão datada de 05/03/1998 (Id. 5895385 – pág. 57).

O réu não foi localizado para devida citação, razão porque foi expedido edital de citação (Id. 5895385 – pág. 77 e 82/86, respectivamente)

O tramite processual e a prescrição foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (Id. 5895385 – pág. 87).

A prisão preventiva do acusado foi decretada, forte na garantia de ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal em decisão datada de 19/10/2011 (Id. 5895385 – pág. 98/99)

Decorridos quase 24 anos dos fatos e da tentativa infrutífera de sua citação pessoal, o réu foi encontrado e preso na cidade de Quedas do Iguaçu/PR, conforme se observa em Id. 90764756.

Em Id. 91637252, aporta pedido de revogação de prisão preventiva, sob o fundamento de inexistência dos requisitos legais, já que o acusado tem residência fixa, e não há indícios que irá se evadir, ressalvando ainda que a evasão do distrito da culpa deu-se apenas por ignorância quanto aos procedimentos processuais e não com a intenção de esquivar-se da lei penal.

Instado a manifestar-se, o MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão (Id. 91951280).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pois bem, compulsando os autos com a devida diligência, anoto que a defesa não apresentou fato novo capaz de alterar os fundamentos contidos na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, impondo-se a manutenção da custódia cautelar pelos mesmos fundamentos invocados na referida decisão.

De prima facie anoto que o fato de o réu ter sido encontrado somente aproximadamente 24 anos após o mais completo sumiço é indicativo robusto, em meu sentir, que pretendia esquivar-se da aplicação da lei penal.

Ainda que seja plausível a versão de que alguém por completo desconhecimento da lei abandone o distrito da culpa sem pretensão de fuga, este não me parece o caso dos autos. É que o réu, ainda por ocasião do inquérito policial foi ouvido após apresentar-se a autoridade policial por meio de defensor constituído em oitiva datada de 06/11/1997. Poucos meses após, em maio de 1998, já não foi mais encontrado para citação.

Sem mesmo citar as advertências certamente efetuadas pela na autoridade policial, acho pouco crível que o advogado constituído não tenha explicado ao então indiciado as condições e os tramites processuais, máxime no que se refere a necessidade de informação nos autos de qualquer mudança de endereço. Menos plausível é, ainda, a possibilidade do então indiciado ter se esquecido dessas orientações tão pouco tempo após aos fatos, ou mesmo ter imaginado que tudo estaria “resolvido” ao ponto de poder sair da comarca sem prestar qualquer informação as autoridades.

Anoto que, os fatos ocorreram em 03/11/1997, o réu foi ouvido em delegacia de policia em 06/11/1997 e em 26/05/1998 - menos de 06 meses após os fatos - já não foi mais encontrado para citação. Ora, se isto não é evadir-se do distrito da culpa com intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal, o que seria então?

Não fosse pelos anos de desvencilhamento do processo, embora haja início de prova de que réu resida há muitos anos na comarca em que foi detido, o fato é que pelos autos, nada além do hábito de ali viver parece prender o réu aquela comunidade. Não informou parentes próximos, propriedades, emprego fixo, integração de forma mais efetiva na comunidade, ou seja, nada que não possa facilmente ser deixado para trás.

Ademais, devo ressalvar que os documentos acostados aos pedidos de revogação de prisão preventiva remontam aos anos de 2010, 2017/2019, portanto, não contemporâneos, não podem por si só dar base para este magistrado quanto a intenção do acusado de ali permanecer. Como dito, ao que parece, nada lhe prende.

Para além da garantia da aplicação da lei penal, observo que o decreto de prisão preventiva se deu, também, em razão da garantia da ordem pública. É que ao que consta da denúncia a motivação criminosa seria, supostamente, o motivo torpe, pois, o réu, teria investido contra a vítima simplesmente por ser ela pessoa negra.

Embora desnecessário, em meu sentir, qualquer comentário quanto a repugnância do ato, é importante que se diga que combater atos racistas, como aquele aparentemente se apresenta nos autos, é obrigação não apenas do Poder Judiciário, mas da República Federativo do Brasil, como um todo, é, aliás, um de seus objetivos.

No mais, o tempo, os quase 25 anos dos fatos, não apagam ou diminuem sua repugnância e o clamor social gerado na sociedade com tais os fatos. Um crime supostamente motivado pelo racismo é abjeto hoje é já o era a 25 anos atrás, merendo, sem sobra de dúvidas, o rigor da lei.

Diante de todo o exposto, presentes de forma incólume os requisitos da prisão preventiva apontados por ocasião de sua decretação, quais seja: garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por CLÓVIS DE OLIVEIRA.

Transcrevo também as informações da autoridade coatora: (Id. 149355678)

Excelentíssimo:

Em atenção à decisão proferida nos autos do Recurso em Habeas Corpus no. 1021417-43.2022.8.11.0000, tendo como IMPETRANTE – DR. ORILDO DE SOUZA e como PACIENTE – CLOVIS DE OLIVEIRA, e diante dos argumentos do impetrante, presto as seguintes informações:

O paciente em tela foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso I e IV, do Código Penal, na data de 02/11/1997, sendo a denúncia recebida em 05/05/1998. O réu não foi localizado para devida citação, razão porque foi expedido edital de citação.

Na sequência, o trâmite processual e a prescrição foram suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP. Ainda, na data de 19/10/2011, fora decretada a prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado fugiu do distrito da culpa, além de se tratar de crime com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O mandado de prisão expedido nos autos foi cumprido em 01/07/2022. Diante disso, o réu requereu o reconhecimento da prescrição, haja vista que entre a data da suposta prática delituosa (02/11/1997) até a data da prisão, decorreu prazo superior a 20 (vinte) anos. Ainda, apresentou resposta à acusação, reiterando o pedido de prescrição e reservando-se ao direito de se aprofundar sobre o mérito da ação penal apenas nas alegações finais.

O pleito defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato foi indeferido em 21/07/2022, sob o argumento de que entre o recebimento da denúncia (05/03/1998) e a suspensão do processo (22/02/1999), e o retorno da contagem do prazo prescricional (23/02/2019) e a data da decisão, não decorreu o prazo de 20 (vinte) anos.

O réu compareceu aos autos e requereu a revogação da prisão preventiva, aduzindo a aplicação das medidas alternativas diversas da prisão e a ausência de elementos que indiquem a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que possui residência fixa e não há indícios que irá se evadir, ressalvando ainda que a evasão do distrito da culpa deu-se apenas por ignorância quanto aos procedimentos processuais e não com a intenção de esquivar-se da lei penal.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fora motivada pela ausência de fato novo capaz de alterar os fundamentos contidos na decisão que decretou a prisão preventiva, quais sejam, assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

Com efeito, a decisão declinou que o fato de o réu ter sido encontrado após 24 anos do mais completo sumiço é indicativo robusto de que pretendia esquivar-se da aplicação da lei penal. Outrossim, a alegação de que a evasão do distrito da culpa deu-se apenas por ignorância quanto aos procedimentos processuais e não com a intenção de esquivar-se da lei penal, também foi refutado, já que o réu, por ocasião do inquérito policial foi ouvido após apresentar-se a autoridade policial por meio de defensor constituído em oitiva datada de 06/11/1997, e, menos de 06 meses após os fatos, em 26/05/1998, já não foi mais encontrado para citação.

Ademais, restou consignado que os documentos acostados ao pedido de revogação de prisão preventiva não são contemporâneos, pois remontam aos anos de 2010, 2017/2019, de modo que não poderiam, por si só, dar base ao Juízo quanto a intenção do acusado de permanecer na Comarca em que foi detido.

No que tange ao fundamento da garantia da ordem pública, a decisão ressalvou que a denúncia consta que a motivação criminosa seria, supostamente, o motivo torpe, pois, o réu teria investido contra a vítima simplesmente por ser ela pessoa negra. Assim, um crime supostamente motivado pelo racismo é abjeto hoje e já o era há 25 anos atrás, merecendo, sem sobra de dúvidas, o rigor da lei.

Por fim, esclareço que o acusado, ora paciente, não possui antecedentes criminais.

Anoto que o processo encontra-se aguardando a apresentação de memoriais finais escritos pela defesa, e, na sequência, os autos serão conclusos para as deliberações necessárias.

No momento, em relação ao paciente em questão, era o que me cumpria relatar.

Sem mais, sendo o que me cumpria prestar a Vossa Excelência, renovo os protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição a outros esclarecimentos que sejam necessários.

No presente caso o suposto crime de homicídio qualificado aconteceu em 02/11/1997, em 06/11/1997 o paciente compareceu na Delegacia espontaneamente acompanhado de seu advogado Dr. José Everaldo de Souza Macedo (relatou onde possuía escritório), tendo o paciente confessado à autoria do delito e informado seu endereço.

Ato contínuo, após receber a denúncia (05/05/1998) o Magistrado determinou a citação do acusado, tendo o oficial de justiça relatado em sua certidão que o paciente não foi encontrado e que sua irmã a Sr.a Cláudia Fátima de Oliveira informou que ele se mudou para a cidade de Cláudia, com endereço incerto e não sabido, o que ocasionou a sua citação por edital.

Na sequência, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366, do CPP e decretado a prisão preventiva do beneficiário em 19/10/2011 para assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato do acusado ter fugido do distrito da culpa.

O mandado de prisão somente foi cumprido em 01/07/2022, momento em que o paciente pediu a revogação da segregação cautelar com aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP, tendo o juiz
a quo
indeferido, uma vez que não fato novo capaz de alterar os fundamentos contidos na decisão que decretou a prisão preventiva.

De início, registra-se que o argumento utilizado pelo juiz
a quo
para manter a segregação cautelar pela garantia da ordem pública, alegando que: “
consta da denúncia a motivação criminosa seria, supostamente, o motivo torpe, pois, o réu, teria investido contra a vítima simplesmente por ser ela pessoa negra
”, em tese estremece o princípio da contemporaneidade, tendo em vista o tempo percorrido entre a data do fato e a prisão preventiva.

Todavia ao analisar todo o contexto, verifica-se que apesar de paciente ter comparecido na Delegacia espontaneamente logo após a ocorrência do crime e ter confessado a autoria delitiva, o mesmo não foi encontrado em seu endereço 06 (seis) meses depois de ter sido ouvido.

Importante consignar que, o beneficiário na Delegacia estava acompanhado de advogado constituído,
razão pela qual,
afasta a tese de que não tinha conhecimento das condições a os tramites processuais.

Portanto, não obstante as alegações do paciente a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não carece de ausência de fundamentação, visto que a autoridade apontada como coatora decretou a segregação cautelar, ao fundamento de que encontram-se preenchidos os requisitos para a segregação, porquanto, como se observa o réu estava se furtando a atender ao chamamento judicial e à responsabilidade criminal, uma vez que ficou foragido por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, evidenciando, assim, o desinteresse do paciente com a prestação jurisdicional e a sua real intenção de eximir-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da sua prisão.

Por sua vez, alegações de que não se furtou a aplicação da lei penal, pois atualizou os seus cadastros tais como carteira de trabalho, nota de produtor rural e demais documento não devem prevalecer no âmbito da ação mandamental, que não permitem dilação probatória. Ademais, o beneficiário foi segregado em Comarca diversa do distrito da culpa, depois de muitos anos do suposto crime.

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, já que o paciente estava em local incerto e não sabido, o que torna impossível a regular instrução processual e consequentemente a aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, bem como associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOMENDAÇÃO N.o 62/CNJ. NÃO CABIMENTO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que "o recorrente encontra-se foragido, inexistindo notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva, consoante o pacífico entendimento desta Corte de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/11/2019), circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.
(...) Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DEDUZIDO NO HC N. 700.857/SP. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois o Magistrado ressaltou a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de imensa quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 2
. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, o Juízo de primeira instância consignou que o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente não foi cumprido porque o Agente está foragido. Verificada essa situação, entende-se que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016).
3. A tese de ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Ademais, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente.4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.5. A matéria referente aos requisitos para a concessão de prisão domiciliar já foi apreciada por esta Corte no HC n. 700.857/SP.Desse modo, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido.6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO No 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. A alegação de que os indícios de autoria se limitam a reconhecimento fotográfico e a testemunha de "ouvi dizer" não foi objeto do acórdão atacado, o que inviabiliza o exame da tese diretamente na presente oportunidade, sob pena de supressão de instância. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)". 6. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Clovis de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022